Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-79.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500122-79.2019.8.26.0613, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
JULIO CÉSAR OLIVEIRA SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, afastaram os maus
antecedentes e fixaram a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, 594 dias multa ,
mantido o regime fechado, vencido o relator sorteado que negava provimento e
permanece com o acórdão. Fará declaração de voto vencedor o revisor, desembargador
Paulo Rossi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500122-79.2019.8.26.0613
Comarca de São José do Rio Pardo
Apelante: Julio Cesar Oliveira Sousa
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.861
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Pardo, Julio Cesar
Oliveira Sousa foi condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006
(Lei de Drogas), combinado com o art. 29 do CP, a seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 680 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
129/133).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 135/140).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls.185/196).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019 (sexta-feira), por volta das 15h00, no local denominado 'Pedra do
Cassucci', localizada na Rua Vicente Melo, nesta cidade e comarca, JÚLIO
CÉSAR OLIVEIRA SOUZA, qualificado às fls. 5 e 9/10, agindo em
conluio e previamente ajustado com outros dois indivíduos ainda não
identificados, trazia consigo e vendia, 30 eppendorf's contendo cerca de
49,7g de cocaína, e 05 porções de Cannabis sativa L, popularmente
conhecida como maconha, com peso aproximado de 6,38g (cf. autos de
constatação preliminar de fls. 13/14 e 15/16), drogas causadoras de
dependência química ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, o denunciado e outros dois indivíduos ainda
não identificados, agindo em conluio e previamente ajustados,
comercializavam entorpecentes na 'Pedra do Cassucci', famoso ponto de
tráfico da cidade. O denunciado guardava os entorpecentes dentro de uma
pochete que carregava na cintura e, conforme os usuários se aproximavam,
vendia e entregava a droga, recebendo o dinheiro em contrapartida.
Acontece que por se tratar de um ponto de tráfico da cidade, guardas
municipais colocaram-se à distância, em local estratégico, e passaram a
observar a referida movimentação, típica do comércio de drogas. Em razão
disso, resolveram pela abordagem, ocasião em que dois dos indivíduos
obtiveram êxito na fuga, ao passo que o denunciado acabou contido. Em
revista pessoal, encontraram no interior da pochete todo o entorpecente
acima mencionado e a quantia de R$ 295,00 em dinheiro.
O entorpecente apreendido se destinava ao comércio, haja vista a
quantidade e diversidade (cocaína e maconha) o dinheiro apreendido, a
movimentação presenciada pelos guardas municipais, além de outras
circunstâncias”.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12) e a presença dos princípios ativos proscritos ficou
confirmada pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 95/97 e 98/100. Na
mesma oportunidade, também foram apreendidos uma pochete e R$ 295,00 em
dinheiro.
Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do tráfico, alegando ser
mero usuário e ter ido ao local adquirir entorpecentes para consumo próprio.
A versão declinada pelo apelante, entretanto, não convence, pois restou
isolada nos autos e ainda foi fortemente contraída pelo restante da prova oral colhida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo.
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os guardas
municipais Luciano dos Santos Fermino e Fábio Alexandre Bento relataram que, na
data dos fatos, no período da manhã, fizeram campana no local e constataram a
ocorrência do comércio espúrio; que voltaram mais tarde, com uma equipe maior e
voltaram a presenciar a movimentação, cuja dinâmica pode ser assim resumida: o
apelante e outros três indivíduos não identificados eram abordados pelos compradores,
recebiam dinheiro, colocavam o dinheiro recebido na pochete que estava com o acusado
e dali retiravam pequenos pacotes que entregavam ao comprador; que realizada a
abordagem, apenas o Julio Cesar foi detido e, na posse dele, a pochete, contendo
dinheiro (R$ 295,00) e os entorpecentes apreendidos.
Os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais, sob o crivo do
contraditório, são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos
durante a fase inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá
ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de agentes da lei, que são, como se
sabe, recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus
depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
Conforme se depreende da prova acima analisada, após campana
realizada pelos Guardas Municipais, os agentes flagraram o apelante realizando a
entrega de droga, apreendendo, com ele, a pochete contendo as drogas descritas na
denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em porções individuais,
além de R$ 295,00 em espécie.
Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Julio Cesar
Oliveira Sousa trazia consigo e vendeu as drogas apreendidas, com a finalidade de
tráfico, não sendo o caso de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, pois
bem justificado pelo mau antecedente, comprovado pela certidão de fls. 81, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico pela condenação no processo no 0005615-24.2015.
Ressalta-se inexistir bis in idem pelo reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões
comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente
praticados, desde que ainda não ultrapassado o prazo depurador.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores:
3
Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4 Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais
de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem (STF, HC 99.044, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 21.5.2010).
4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada
por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa (STJ, HC 359.871, Rel. Min
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.9.2016).
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de
fls. 81, em especial pela condenação no processo 0003066-53.2016.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque o apelante possui maus antecedentes e é
reincidente (certidão de fls. 81/82).
Ressalte-se que o impedimento do benefício em razão da reincidência
não implica bis in idem pois, nesta fase da dosimetria, ela impede a obtenção de uma
vantagem, o que é diferente de agravar as penas.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência do apelante
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do
CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP) e o apelante é reincidente específico em crime doloso (art. 44, II e §3o, do CP).
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36259
Apelação Criminal no 1500122-79.2019.8.26.0613
Comarca: São José do Rio Pardo
Apelante: JULIO CÉSAR OLIVEIRA SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Vistos.

Adota-se o Relatório já constante do r. Voto da
lavra do eminente Desembargador Relator, Doutor JOÃO MORENGHI,
lançados nos autos.
O Eminente Relator, em seu voto, negou
provimento ao recurso de Julio Cesar Oliveira Sousa, o qual foi
condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei
de Drogas), combinado com o art. 29 do CP, a seis anos, nove meses e
vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 680 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Pelo
meu
voto,
acompanhei
o
voto
do
Desembargador Relator no que diz respeito à manutenção da condenação.
Todavia no presente caso, afasto os maus
antecedentes e fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de
500 dias-multa. Na segunda fase, elevo a pena em 1/6 em razão da
agravante da reincidência, resultando a pena em 05 anos e 10 meses de
reclusão e ao pagamento de 594 dias-multa. Na terceira face ausente causa
de aumento ou diminuição, a qual torno definitiva.
Ante tais fundamentos, pelo meu voto, mantenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a condenação, reduzindo a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e ao
pagamento de 594 dias-multa.
PAULO ANTONIO ROSSI
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
1143104E
8
9
Declarações de
Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
114DFFF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500122-79.2019.8.26.0613 e o código de confirmação da tabela acima.